Tribunal: TCU
Processo: 010.967/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7145/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.967/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allef da Silva Tiago (XXX.448.408-XX); Alysson Freire Esmeraldo (XXX.186.273-XX); Augusto Sergio Lira Andrade (XXX.686.824-XX); Danilo Mattos Maia (XXX.872.895-XX); Evandro de Deus da Natividade (XXX.290.272-XX); Janisson Cristian de Santana (XXX.220.265-XX); Marlon Bruno Teixeira (XXX.773.386-XX); Raissa Soraia Mendonca de Menezes (XXX.980.745-XX); Raynon da Silveira Gomes (XXX.812.594-XX); Rondinele dos Santos Rodrigues (XXX.218.675-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.